Tribunal: TJDFT
Processo: 0751125-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751125-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELTA FOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP AGRAVADO: LAVORO SISTEMA DE COBRANCA LTDA - ME, INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES GIDEAO LTDA - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente/agravante de intimação dos sócios das empresas executadas para comprovação da integralização do capital social declarado. Alega, em síntese, que: 1) a execução tramita desde 2019 sem êxito nas diversas tentativas de constrição patrimonial; 2) a intimação dos sócios é medida autônoma fundada no art. 1.052 do CC, distinta do incidente de desconsideração da personalidade jurídica já indeferido; 3) não é possível obter diretamente da Junta Comercial os documentos necessários, diante da existência de sigilo fiscal/comercial; 4) cabe aos sócios, e não ao exequente, comprovar a integralização do capital social declarado; 5) a decisão agravada esvazia a efetividade da atividade executiva ao transferir ao credor um ônus probatório que não poderia suportar. Requer, em antecipação da tutela recursal, a imediata intimação dos sócios das empresas executadas para comprovar a integralização do capital social e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Constou da decisão agravada: (...) Não há nada a prover acerca do pedido de ID 253470940, visto que a integralização deve ser registrada na Junta Comercial do estado, incluindo comprovações de aporte de recursos, de modo que a parte exequente poder obter a informação por seus próprios meios, sem necessidade de intervenção deste Juízo. (...) Ocorre que, independentemente disso, a pretensão de atribuir aos sócios, como terceiros não integrantes da relação processual, o dever de apresentar referidos comprovantes esbarra na ausência de utilidade dessas informações. Isso porque, embora o art. 1.052 do CC preveja que “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”, não haveria como responsabilizá-los sem a prévia desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, o que, segundo consta, inclusive já foi indeferido. No mesmo sentido: (...) 3. O redirecionamento do cumprimento de sentença para alcançar bens de pessoa que não participou da fase de cumprimento de sentença pressupõe a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Por isso, mostra-se inócua a intimação do sócio para comprovar a integralização do capital social se ele não figurou no processo na fase de conhecimento e não foi instaurado o incidente necessário. (...) (Acórdão 2048483, 0731414-32.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) (...) 7. A integralização de capital social é obrigação entre sócio e sociedade, e não com terceiros. Sem desconsideração da personalidade jurídica, a exigência de comprovação da integralização carece de utilidade prática na presente execução. (...) (Acórdão 2003508, 0747398-90.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator